Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Obscuridade. Não verificadas. Caráter protelatório. Comprovação. Ausência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelas rés para reformar a sentença e alterar somente o valor de restituição dos juros de obra que deverá corresponder à soma: a) dos valores gastos com juros de obra, desde a mora na entrega do imóvel até a sua efetiva entrega, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e b) dos valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título (juros de obra), na forma do art. 323 do CPC, devendo incidir, sobre as parcelas vincendas, a atualização monetária os juros de mora a partir do respectivo desembolso.
2. Em suas razões recursais (id. 63709846), a parte embargante alega que há omissão no acórdão embargado pois foi considerado para fins de condenação o prazo trazido no termo de reserva, sem que houvesse fundamentação. Afirma que não foram analisadas as teses da parte ré no sentido de que o prazo de entrega a ser observado deveria ser aquele constante do contrato de compra e venda. Destaca que o acórdão é obscuro no que tange ao caso fortuito e de força maior, uma vez que analisa, mas não justifica em seu mérito a tese trazida em sede de recurso inominado. Defende que que o empreendimento aqui debatido sofreu fortemente não só com a escassez de mão de obra qualificada, em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus que assolou o mundo com seus efeitos em razão das restrições ocorridas durante longo período de tempo, haja vista que o seu fim só veio a ser reconhecido pela OMS em 05/05/2023, mas também sofreu com a falta de insumos e materiais para a construção do empreendimento.
3. Contrarrazões (id. 63720327), nas quais a parte embargada defende o não conhecimento dos embargos de declaração das requeridas, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão proferido. Argumenta que é nítida a intenção da parte Embargante em rediscutir a matéria de mérito, ocasião de modo que devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita. Requer a condenação da parte Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos devem ser conhecidos e se foram interpostos com caráter protelatório e (ii) saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o afastamento do reconhecimento de que houve atraso na entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão expressamente decidiu: a) que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível e b) que a alegada escassez de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés.
10. Confira-se: “10. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”. 11. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. 12. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 2021; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual. (...) 14. A alegada escassez de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Nesse sentido: (...) 11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (id. 63255084).
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. 3. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.